Tribunal: TJES
Processo: 0007716-89.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007716-89.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO HENRI WALLON
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DA OMISSÃO – CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE IMPORTES SUPOSTAMENTE DEVIDOS PELO USUÁRIO – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. M
antidas as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz de primeiro grau no acórdão recorrido, não há motivos para a alteração do entendimento exposto, daí porque inexistente o vício da omissão.

2. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
contra acórdão (id nº 4381146), que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

Aduz a embargante (id. nº 4582826) a existência do vício da omissão, uma vez que não enfrentada a tese trazida em sede de reconvenção e inerente à cobrança dos valores relativos ao consumo de água pelo condomínio recorrido, no valor de R$ 21.445,95 (vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), além de possíveis parcelas vincendas, utilizando-se a metodologia estabelecida no acórdão embargado.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no § 2º, do artigo 1.023, do Código de Processo Civil.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 02 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
contra acórdão (id nº 4381146), que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

Aduz a embargante (id. nº 4582826) a existência do vício da omissão, uma vez que não enfrentada a tese trazida em sede de reconvenção e inerente à cobrança dos valores relativos ao consumo de água pelo condomínio recorrido, no valor de R$ 21.445,95 (vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), além de possíveis parcelas vincendas, utilizando-se a metodologia estabelecida no acórdão embargado.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que a questão inerente ao pedido reconvencional feito pela recorrente foi devidamente enfrentado e decidido no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (id nº 4381146):

[...] Aduz a recorrente (fls. 374/390) que, afastada a cobrança por meio da metodologia de multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, somente resta possível calcular o uso pelos serviços de água e esgoto por meio do consumo real medido no único hidrômetro, considerando a progressividade da tarifa por faixa de consumo, de modo que resta evidente a existência de crédito em seu favor no importe de R$ 21,445,95 (vinte e um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Dito isso, calha frisar que a controvérsia objeto do litígio cinge-se na forma de elaboração do cálculo de consumo do serviço de água e esgoto prestado pela sociedade de economia mista recorrente do usuário que dispõe de um único aparelho de medição (hidrômetro) instalado para todo o condomínio.

De plano, saliento que a respeito do tema, o Colendo STJ, pela sistemática dos de recursos repetitivos, firmou sua jurisprudência no sentido de que:

Tema 414: Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

A propósito, não desconheço, Em. Pares, a afetação, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais números 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ, visando uma possível revisão da tese firmada no Tema Repetitivo nº 414 retrocitado.

Mas vale salientar que, como bem decidido pelo Em. Ministro Relator,
MANOEL ERHARDT
, fica suspensa “
a tramitação
apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial
cujos objetos coincidam com o da matéria afetada
”, uma vez que “
a suspensão dos processos em que se examina a matéria jurídica afetada não é automática, sendo possível sua modulação de acordo com a conveniência do tema
”, motivo pelo qual deve prosseguir o julgamento do feito.

Sobre o tema, ainda possui aplicabilidade a Súmula nº 407, do STJ:

É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.

No mesmo sentido, bem preconiza a Lei nº 8.987/95, em seu art. 13, que cito:

Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.

Assim, cabe à prestadora do serviço público realizar a medição do consumo de água e esgoto, nas unidades dotadas de um único hidrômetro, por meio do consumo efetivo registrado pelo medidor, com o devido enquadramento na faixa de consumo.

Nesse sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 3. Se o condomínio é enquadrado como uma única unidade de consumo, haja vista possuir hidrômetro único, a conclusão jurídica necessária é a de que lhe deve ser aplicada a forma de cálculo de faturamento por meio do qual o consumo total do condomínio deve ser inserido nas faixas progressivas tarifárias. [...] (Apelação Cível nº 021190040309, Rel. Des. Subst.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Quarta Câmara Cível, DJe 13/07/2022).

Em conclusão, o acórdão recorrido deixou bem evidente que:

Na hipótese, ainda que a recorrente assevere que possível realização dos cálculos nestes moldes poderá gerar débito por parte do autor, ora recorrido, e não crédito, registro que tal discussão deve ser trazida em sede de liquidação de sentença, após a realização dos citados cálculos seguindo os parâmetros retrocitados e observado o princípio do ato jurídico perfeito.

Dessa maneira, está claro que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, daí porque, por meio de uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito da embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, especialmente com relação à sua pretensão de cobrança dos importes que entende devidos em razão de adoção da métrica fixada no acórdão recorrido, o que não se admite nesta via recursal.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 16/05/2023